Tribunal: CARF
Processo: 16027.000150/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16027.000150/2009-00
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.556 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Assunto
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - FINSOCIAL
Recorrente
METSO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Mateus Soares de Oliveira.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Ribeirão
Preto (DRJ-RPO):
O processo epigrafado foi inaugurado para o fim de serem “manualmente” analisadas
sete Declarações de Compensação (DCOMPS) relacionadas à fl. 01 e cujos extratos
foram anexados às fls. 02/29, transmitidas no período de 31/01/2006 a 30/11/2006,
mediante as quais a contribuinte pretendeu compensar débitos de estimativas
mensais de IRPJ (2362), relativos ao períodos de apuração (PAs) 12/2005 a 03/2006,
07/2006 e 10/2006, além de débito da CIDE (8741), relativo ao PA 10/2006, a partir
de crédito de Finsocial reconhecido nos autos da ação ordinária n°
1999.34.00.031206-6, que tramitou junto à 13a Vara da Justiça Federal em Brasília-DF,
transitada em julgado em 13/05/2004. Conforme extrato do sistema de controle da
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16027.000150/2009-00
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.556 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16027.000150/2009-00

Receita Federal (fls. 30/31), o valor total original dos débitos compensados
correspondeu ao montante de R$3.990.179,58.
Quanto aos provimentos judiciais proferidos na ação referida, entendo ser oportuno
transcrever excerto da Certidão de Objeto e Pé da ação (cópia fl. 95):
(...)
Certifica, ainda, que foi prolatada sentença julgando procedente, em parte, o pedido
para declarar que os valores excedentes à alíquota 0,5% recolhidos como contribuição
para o FINSOCIAL são compensáveis com os valores devidos a título de COFINS,
ficando assegurados à ré a fiscalização e o controle do procedimento efetuado pela
autora (fls. 168/187). Certifica que a sentença foi publicada em 14 de agosto de 2001,
da qual a União interpôs apelação, recebida no duplo efeito. Certifica, também, que o
acórdão da TRF 1a Região deu provimento parcial à apelação da União (Fazenda
Nacional) e à remessa oficial apenas para declarar ser devida a incidência apenas dos
índices de expurgados de 42, 72% (jan/89) e 44,80% (abril/90), mantendo a sentença
de 1° grau quanto aos demais tópicos. Contra o referido acórdão, foram interpostos
Recursos Extraordinário e Especial, não tendo sido admitido o primeiro e tendo sido
parcialmente provido o segundo, para determinar a incidência do IPC nos meses de
março a maio de 1990, e do INPC no mês de fevereiro de 1991, cuja publicação
ocorreu em 19.03.2004. Certifica, outrossim, que oportunizada ao credor a execução
do julgado, manifestou-se a autora o interesse em compensar os valores indevidamente
recolhidos, o que foi aceito pela Fazenda Nacional, à fl. 1011. Certifico, por fim, que
foi determinado o arquivamento dos autos, cujo despacho foi publicado em 30.
09.2005.
A contribuinte foi intimada a apresentar os DARFS de recolhimentos do Finsocial,
assim como “demonstrativos evidenciando a apuração dos valores devidos, recolhidos e
a restituir a título de FINSOCIAL objeto da ação judicial” (fl. 33). Atendeu à intimação
apresentando os documentos anexados às fls. 67/82.
O trabalho de auditoria do crédito judicial foi realizado utilizando-se do sistema CTSJ,
conforme extratos acostados às fls. 83/93.
Por meio do despacho decisório de fls. 97/100, a DRF Sorocaba decidiu homologar as
compensações informadas nas DCOMPs mencionadas, até o limite do crédito
reconhecido, “conforme Saldo do Demonstrativo de Amortizações às fls. 86 a 93”.
A analise da suficiência do crédito reconhecido, para fins da amortização dos débitos
informados nas DCOMPS, foi realizada conforme extratos e demonstrativos
acostados às fls. 101 e seguintes, inclusive tabela dos coeficientes de atualização dos
indébitos (“ajustada pelos índices da ação ordinária”, fl. 141), tabela de atualização dos
créditos até 31/12/1995 (fl. 142) e extratos dos cálculos de liquidação da compensação
(fls. 143/149).
Conforme se observa do extrato de fl. 144, o crédito apurado só foi suficiente para
amortizar integralmente o débito da CIDE do PA 10/2006, assim como os débitos do
IRPJ vencidos até 31/08/2006 (PA 07/2006), e apenas parcialmente amortizado o débito
do IRPJ do PA 10/2006, em relação ao qual restou saldo devedor original no montante
de R$1.876.321,54.
A interessada foi cientificada do conteúdo do despacho decisório por meio da intimação
de fl. 157, que também se prestou à cobrança do débito indevidamente compensado. Na
ocasião, foram ainda encaminhadas à contribuinte “cópias das fls. n° 83 a 93 do
processo, Tabela de Coeficientes (1 página), Atualização de créditos até 31/12/1995 (1
página), Demonstrativo Analítico de Compensações e o DEMONSTRATIVO DE
DÉBITO (1 página e 1 DARF)”. Referida correspondência foi recebida no domicílio
tributário da interessada em 06/10/2009 (fl. 158).
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.556 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16027.000150/2009-00

Em 05/11/2009, a interessada protocolou sua manifestação de inconformidade,
conforme peça de fls. 162/171, firmada por procuradores regularmente estabelecidos (fl.
172), por meio da qual aduziu, em síntese, os seguintes pontos:
a) a peça recursal foi interposta dentro do prazo estabelecido em lei;
b) “há erro material nas planilhas que instruíram a decisão, não tendo sido
corretamente considerados os valores históricos do indébito da Reclamante”. A
decisão baseou-se nas planilhas de fls. 83/93, cuja “sistemática de apuração do
valor a restituir encontra divergências” com a sua apuração, demonstrada na
planilha de fl. 67;
c) não há divergências quanto às bases de cálculo, aos valores devidos e recolhidos
do Finsocial. Entretanto, “o demonstrativo da Receita Federal não está condizente
com a decisão judicial transitada em julgado, que não apenas assentou que todos
os recolhimentos acima da alíquota de 0,5% (1%, 1,2% e 2%) constituem indébito
como, também, explicitou os critérios de correção a serem observados”.
d) ademais, “se a Receita Federal entende que o demonstrativo de fl. 67 encontra-se
errôneo, deve explicitar as razões do seu entender, sob pena de nulidade”;
e) “a compensação foi parcialmente homologada por autoridade incompetente, que
atuou por delegação de competência”, fato este que implica na nulidade do despacho
decisório, como já decidiu o antigo Conselho de Contribuintes, conforme ementa de
julgado trazida à colação;
(...)
Concluiu requerendo a reforma da decisão recorrida, “autorizando-se a compensação tal
como pleiteada”. Subsidiariamente, requer “seja declarada a nulidade da r. decisão,
determinando-se que uma nova seja proferida, com manifestação expressa, por
autoridade competente, acerca do demonstrativo de fl. 67.
A 1a Turma da DRJ-RPO, em sessão datada de 17/01/2011, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no
14-32.167, às fls. 214/219, com a seguinte Ementa:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA
APRECIAR. POSSIBILIDADE.
A competência para apreciar declaração de compensação, no âmbito da Receita Federal,
pode ser delegada pelo Delegado ou Inspetor da Receita Federal a seu subordinado
hierárquico.
COMPENSAÇÃO. FINSOCIAL. PROVIMENTO JUDICIAL TRANSITADO EM
JULGADO. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DO CREDITO. DEMONSTRAÇÃO.
ÔNUS.
É ônus da recorrente apontar, expressa e especificamente, eventuais incorreções nos
índices utilizados pelo Fisco para atualizar seus indébitos de Finsocial reconhecidos por
provimento judicial transitado em julgado.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 08/02/2011
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 224), apresentou Recurso Voluntário em
16/02/2011, às fls. 234/254, basicamente reiterando os mesmos argumentos da Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.556 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16027.000150/2009-00

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Conforme se depreende do Recurso Voluntário, o cerne da questão versa
exclusivamente sobre divergências em relação ao cálculo do valor a ser restituído ao
contribuinte. Para este, o valor é de R$1.199.333,15, conforme planilha à fl. 71, enquanto a
Receita Federal apurou um valor a restituir no montante de R$ 684.958,29, conforme planilha à
fl. 146 (a numeração citada neste voto já segue a nova numeração do e-processo).
Vejamos a planilha de apuração apresentada pelo contribuinte:

Observe-se que o contribuinte apurou o montante a ser restituído simplesmente
aplicando ao valor recolhido um percentual que, em seu entender, seria equivalente ao quanto
pago a maior. Por exemplo, para o PA 02/90, a alíquota inicialmente aplicada para calcular o
FINSOCIAL foi de 1,2%; com a decisão judicial, foi determinado que a alíquota correta seria de
0,5%. Assim sendo, o contribuinte entendeu que havia um “excesso de alíquota” de 0,7% (1,2 –
0,5), e que este excesso equivaleria a 58% (0,7 / 1,2).
Da mesma forma, para os 5 períodos compreendidos entre 09/89 e 01/90, a
alíquota inicialmente aplicada para calcular o FINSOCIAL foi de 1,0%; com a decisão judicial,
foi determinado que a alíquota correta seria de 0,5%. Assim sendo, o contribuinte entendeu que
havia um “excesso de alíquota” de 0,5% (1,0 – 0,5), e que este excesso equivaleria a 50% (0,7 /
1,2).
A Autoridade Tributária, por sua vez, aplicou método distinto: calculou,
inicialmente, o novo valor devido de FINSOCIAL à alíquota de 0,5%, nos termos da decisão
judicial; este valor, por sua vez, foi convertido em BTNF (Bônus do Tesouro Nacional – BTN
Fiscal, instituído pela Lei no 7.799, de 10/07/1989), obtendo, assim, os valores devidos
convertidos em BTNF, conforme o seguinte trecho da planilha de débitos, às fls. 87/88:
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.556 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16027.000150/2009-00

Em seguida, reconverteu esse valor, e o utilizou para deduzir do valor recolhido,
conforme “Demonstrativo de Amortizações”, às fls. 90/97:

Analisando os cálculos do primeiro período sob julgamento, no caso, 09/1989,
observo que esta conversão para BTNF e posterior “atualização” aumentou o valor do débito,
inicialmente calculado pela Receita Federal à fl. 87 como sendo R$88.188,82, para R$97.817,47.
Contudo, o mesmo não ocorreu em relação ao valor do pagamento; este permaneceu inalterado
em R$176.377,64.
Em consequência, o valor a ser restituído referente a 09/89 foi de R$78.560,17
(R$176.377,64 – R$97.817,47), segundo os cálculos da Receita Federal, montante este que, após
a aplicação dos “Coeficientes NE 08/97” (ver fl. 145), resultou no valor final de R$35.189,84,
conforme planilha à fl. 146:
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.556 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16027.000150/2009-00

Para o mesmo PA, entretanto, o contribuinte calculou a restituição no valor de
R$40.480,22. Houve, portanto, uma divergência entre os cálculos de R$5.290,38 (R$40.480,22 -
R$35.189,84). Todos os valores apurados por contribuinte e Fazenda Nacional permaneceram
divergentes, exceto o último PA, 07/1991, quando ambos apuraram o valor do indébito em
R$12.693.696,85. Mesmo assim, após a aplicação dos “Coeficientes NE 08/97”, o montante
final apurado pela Receita Federal foi de R$50.215,17 e pelo contribuinte foi de
R$100.889,55.
A coincidência do valor de R$12.693.696,85 ocorreu exclusivamente pelo fato de
que este PA foi o único no qual o valor do novo débito, apurado nos termos da decisão
judicial, não sofreu atualização, conforme planilha à fl. 97:

Assim, verifico que as divergências entre os cálculos são devidas a dois
fatores, no caso, a atualização dos débitos sem a correspondente atualização dos créditos, e a
aplicação de “coeficientes” distintos.
Nesse contexto, voto por converter o julgamento do recurso em diligência, para
que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) adote as
seguintes providências:
i) informe quais as razões para realizar a atualização dos débitos sem realizar,
simultaneamente, a atualização dos pagamentos realizados a maior, conforme “Demonstrativo de
Amortizações”, às fls. 90/97, indicando os dispositivos legais que amparam este procedimento;
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.556 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16027.000150/2009-00

ii) informe porque o último período de apuração não teve o débito correspondente
atualizado, sendo que esta atualização ocorreu em todos os outros 14 períodos;
iii) informe quais os dispositivos legais, ou os trechos da decisão judicial, que
amparam a utilização dos “Coeficientes NE 08/97” nos valores indicados à fl. 146;
iv) com base nas considerações expostas neste voto, após elucidadas as questões
acima, e caso se entenda necessário, refazer a apuração do crédito devido ao contribuinte;
v) por fim, elabore relatório circunstanciado do procedimento fiscal, apresentando
quaisquer fatos e argumentos que entender pertinentes para a solução da lide.
Deverá ser dada ciência ao contribuinte deste relatório circunstanciado para que,
no prazo de 30 dias, apresente suas considerações, caso assim deseje. Findo este prazo, com ou
sem a manifestação do contribuinte, o processo deverá ser devolvido a este Conselho para
prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 277
DF CARF MF
Original